Tribunal: TJDFT
Processo: 0716613-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716613-24.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: VALTER XAVIER ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA (ID 13248276). Infere-se das razões recursais que a embargante visa emprestar efeitos infringentes ao recurso. Intime-se o embargado para se manifestar. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de fevereiro de 2020 13:38:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator